Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. FATURA EM ABERTO. PAGAMENTO DA FATURA NÃO REALIZADO. BLOQUEIO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).

3. A recorrente alega a regularidade da prestação do serviço, e que a suspensão temporária foi em razão do pagamento das faturas em atraso, sendo incabível a condenação por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).

6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

7. Não tendo a parte autora se desincumbido quanto ao ônus que lhe é imputado, de que houve falha na prestação do serviço, não se mostra possível a condenação por danos morais, pois os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor. Ao contrário, revelam que o serviço foi devidamente prestado, conforme comprova fatura de tráfego apresentada por ocasião da contestação, na qual consta data, horário do início e fim de cada ligação, minutos utilizados, e número de origem e destino, bem como comprovam que o terminal telefônico da parte recorrida realizou várias ligações durante todos os dias do mês de novembro de 2019, sem demonstração de interrupção do serviço prestado durante o referido mês.

8. A parte recorrente demonstrou que a interrupção dos serviços ocorreu em data posterior àquela informada na inicial, e somente em razão do atraso no pagamento da fatura com vencimento em dezembro de 2019, que só foi paga juntamente com a fatura do mês de janeiro de 2020, não havendo qualquer ato ilícito praticado a respaldar a tese de falha na prestação de serviços.

9. A recorrida não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

10. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

11. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à recorrida, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, tampouco o alegado prejuízo descrito na inicial, a subsidiar o pedido de reparação por dano moral.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

13. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.